Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DESPACHO Não há pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora